Tribunal: TJPA
Processo: 0004168-52.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8875 - Ministério Público
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004168-52.2018.8.14.0130

APELANTE: GERMANO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ROL DO ART. 80, CPC. ÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por GERMANO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra

sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa que julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se o
Ministério Público do Estado do Pará na ação de improbidade administrativa julgada improcedente agiu com litigância de má-fé de modo a ser condenado ao pagamento de multa sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da litigância de má-fé em ações de improbidade administrativa, passível da sanção imposta no §2º do art. 23-B da LIA, depende da comprovação da prática de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC.

4. Descabe o reconhecimento da litigância de má-fé quando o Promotor de Justiça subscritor da ação, no exercício de suas atribuições, apresenta alegações atinentes ao mérito e baseadas no inquérito civil formulado pelo Parquet, inexistindo indícios de infração funcional ou de comportamento desidioso no intento de ferir a honra do réu ou causar dano à parte contrária.

5.
Note-se, ainda, que a propositura da ação se deu sob a vigência do texto original da Lei nº 8429/92, sem as alterações formuladas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração do dolo direto do agente para o reconhecimento do ato de improbidade, e que tornou exaustivo o rol de condutas classificadas como prejudiciais ao erário, constantes do art. 11 da LIA
.

6.
Não se verifica a prática de ato doloso pelo subscritor da ação capaz de ferir a honra do réu ou causar dano à parte contrária, tampouco a manipulação dos fatos apresentados, pelo que incabível o reconhecimento da prática de litigância de má-fé
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

____

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004168-52.2018.8.14.0130 – PJE) interposta por GERMANO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra
o MINISTÉRIOS PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial de condenação do réu as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, e por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 23-B, da Lei 8.429/92.

Nos termos do art. 17-C, § 3º da Lei 8.429/92 “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

(...)”

Após a oposição de embargos de declaração a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões (Id. 23547225)
, o Apelante aduz que, em razão da alteração da verdade dos fatos, uma vez que não houve a comprovação de recebimento de qualquer valor pelo recorrente, é justo e necessário o reconhecimento da litigância de má-fé, e consequentemente, a condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Sustenta que a presente Ação Civil Pública além de conter alteração da verdade dos fatos, encontra-se desacompanhada do mínimo lastro probatório, o que foi expressamente disposto em sede de sentença

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar a parte autora em litigância de má-fé, como o pagamento de multa entre 1% e 10% sobre o valor dado à causa, em honorários sucumbenciais e despesas processuais a teor do contido no art. 81 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado Do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 23547228).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar se o
Ministério Público do Estado do Pará na ação de improbidade administrativa julgada improcedente agiu com litigância de má-fé de modo a ser condenado ao pagamento de multa sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a litigância de má-fé tem previsão expressa no §2º do art. 23-B da Lei nº 8429/92 (LIA), incluído pela Lei nº 14.230/2021, cuja redação transcrevo:

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé."

O texto da lei ressoa com a previsão da regra geral contida no art. 80 do CPC, que elenca as condutas características da litigância de má-fé. São os termos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A interpretação dos dispositivos citados deve se harmonizar com o postulado da presunção da boa-fé processual, donde se infere que a má-fé deve ser comprovada; e que, por ser de natureza punitiva, o rol definido no art. 80 do CPC detém natureza taxativa. Tendo em conta que a LIA não define as hipóteses de litigância de má-fé, incide a aplicação da regra subsidiária do art. 80 do CPC.

Daí decorre que o reconhecimento da litigância de má-fé em ações de improbidade administrativa, passível da sanção imposta no §2º do art. 23-B da LIA, depende da comprovação da prática de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. É a perquirição recursal necessária.

De acordo com autos, verifica-se que a ação foi proposta em 23/05/2018, imputando ao réu a prática de violação ao princípio da legalidade e de conduta prejudicial ao erário, consistentes na celebração de contratos absolutamente ilegais com o Município de Ulianópólis. Nesse sentido, postulou a condenação dos réus na forma do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, dando à causa valor de R$ 11.873.009,90 (onze milhões, oitocentos e setenta e três mil, nove reais e noventa centavos).

O juízo de origem recebeu a inicial de improbidade administrativa, determinando a suspensão imediata de todos os contratos administrativos, e a citação dos réus.

Posteriormente, foi proferida Sentença revogando a decisão liminar que suspendia os pagamentos dos contratos administrativos e julgando improcedente a Ação Civil Pública por não ser cabível a presunção de irregularidade

À vista disso, observadas a inicial e provas anexas, infere, tanto a concatenação lógica da narrativa, quanto sua coerência com as provas colacionadas, que a busca pela tutela jurisdicional foi objetivando obter os devidos esclarecimentos sobre os fatos apresentados que implicavam em conduta gravosa ao erário público.

Note-se, ainda, que a propositura da ação se deu sob a vigência do texto original da Lei nº 8429/92, sem as alterações formuladas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração do dolo direto do agente para o reconhecimento do ato de improbidade, e que tornou exaustivo o rol de condutas classificadas como prejudiciais ao erário, constantes do art. 11 da LIA.

Neste panorama, não se identifica qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC.

Não se pode confundir a insuficiência da postulação com a litigância de má-fé. No primeiro caso, ainda que os argumentos e provas sejam insipientes à pretensão deduzida, a parte se movimenta no processo dentro dos lites legais e éticos estabelecidos, sem a tentativa ou prática de impor prejuízo ao adversário; já no caso da litigância de má-fé, sobressai o malferimento intencional da axiologia jurídica, com o fim último de locupletamento que, invariavelmente, impõe, prejuízo injusto à parte contrária.

Isto, alinhado ao caso dos autos, faz denotar que a precariedade das provas diante da nova lei vigente pode levar à improcedência da ação. Contudo, não servem a caracterizar a litigância de má-fé, já que não comprovam o dolo do autor de incorrer em qualquer das práticas descritas no art. 80 do CPC. Vide a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados desarrazoados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900506 SP 2021/0146068-6, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé. 2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"( AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso". (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1831153 DF 2021/0028295-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Logo, não se verifica a prática de ato doloso pelo subscritor da ação capaz de ferir a honra do réu ou causar dano à parte contrária, tampouco a manipulação dos fatos apresentados, pelo que incabível o reconhecimento da prática de litigância de má-fé.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026